Tribunal: TJMMG
Processo: 2000130-32.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000130-32.2023.9.13.0000 (Ação Rescisória) Referência: Processo n. 2000059-20.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/02/2024 Publicação: 05/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Abel David Neto e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Abel David Neto em face do v. acórdão exarado pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória por ele ajuizada. Argumenta o embargante que, ao ingressar em juízo, não pretendeu que o Poder Judiciário adentrasse no mérito administrativo, mas que realizasse o controle de legalidade do ato que culminou em sua demissão, em razão da ocorrência dos seguintes vícios no âmbito do processo administrativo disciplinar, em síntese: - a decisão exarada no PAD ignorou a existência de dois provimentos judiciais que o afastaram do serviço sem prejuízo da remuneração, o que impediria a aplicação de punição, por força de lei; - o acusado, ora embargante, não teria sido formalmente notificado pela CPAD em ofensa ao disposto no art. 68, inc. III, §§1º e 3º, da Lei estadual n. 14.310/2002; - na portaria de convocação e instauração do PAD, não foi indicada, sequer superficialmente, a subsunção legal por transgressão disciplinar residual por ele, em tese, praticada; - a solução apresentada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar e ratificada por decisão do recurso administrativo proferida pelo Governador está dissociada das provas coligidas no PAD e não poderia ter sido exarada com base na ofensa à honra pessoal ou ao decoro da classe, sendo, pois, desarrazoada; Ao invocar violação dos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, e com base nos fundamentos expostos, o embargante afirma ser necessária a rescisão do acórdão combatido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o embargante que no acórdão recorrido há omissão, obscuridade e contradição, uma vez que não foram apreciadas as teses por ele suscitadas na ação rescisória proposta. Com tais razões e objetivo de prequestionamento, o embargante requer que o presente recurso seja conhecido e provido, com efeitos infringentes. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 35, requerendo que seja negado provimento aos embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. No caso, as razões do presente recurso não indicam os alegados vícios de contradição, obscuridade ou omissão no texto do acórdão recorrido. Na realidade, o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já analisados e decididos pelo Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de julgamento da ação rescisória por ele proposta. Outrossim, insta salientar que, para se admitir o prequestionamento de questões constitucionais e legais, em sede de embargos de declaração, devem estar presentes os vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do CPC, o que, data venia, não ocorre no caso em apreço. Ademais, não se pode admitir, sob o pretexto do pré-questionamento, que o recorrente pretenda provocar novo julgamento de questões já discutidas e decididas. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. TEMA NÃO CONHECIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 aclaratórios. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). O embargante não demonstrou qualquer obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão que deveríamos declarar. Limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados na inicial da ação rescisória, os quais já foram objeto de apreciação e julgamento pelo Plenário deste eg. Tribunal, que, por unanimidade, a julgou improcedente. O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Na verdade, pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também rejeitar estes aclaratórios. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator